Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-47.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015790-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISSYA MARLY BATISTA DE MEDEIROS ALMEIDA - CPF: 615.536.541-53 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL COMPROVADO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE GESTÃO. AUSÊNCIA DE REGÊNCIA DE CLASSE. APLICAÇÃO DE TESE DE IRDR. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO CONDENATÓRIO. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A comprovação de pagamento administrativo do terço constitucional de férias afasta a condenação quanto aos períodos quitados.

2. O direito ao período diferenciado de férias dos profissionais da educação básica exige o efetivo exercício em sala de aula.

3. O exercício de funções de gestão escolar exclui o direito ao regime diferenciado de férias.

4. A condenação deve ser delimitada aos períodos não prescritos em que haja simultaneamente ausência de pagamento e exercício de regência de classe.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias calculado sobre quarenta e cinco dias.

O agravante sustenta que a partir do ano de 2022 passou a realizar administrativamente o pagamento do terço constitucional sobre os quinze dias restantes, conforme comprovam as fichas financeiras juntadas aos autos. Argumenta ainda que a agravada exerceu funções de gestão, especificamente como Diretora e Coordenadora Pedagógica, em períodos específicos, quando não fazia jus ao período diferenciado de férias, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do Tema Quatro. Sustenta que a manutenção integral da condenação viola a economia processual e a segurança jurídica, devendo ser excluídos os períodos já quitados e aqueles em que não houve efetivo exercício em sala de aula.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026